Tribunal: TJBA
Processo: 8001555-03.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8001555-03.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ROYALTIES. DIFERENÇA.

Q
uando oportunizado ao Município credor se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo impugnante, o mesmo se limitou a pedir a expedição de precatório em relação ao valor incontroverso, cuja diferença representa o valor de R$351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Honorários segundo o proveito econômico de cada um dos litigantes e para determinar o rateio proporcional das custas processuais, segundo o percentual de sucumbência.

IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001555-03.2020.8.05.0000
, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por u
nanimidade de votos, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO oposta pela Executada, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA